Tribunal: TJDFT
Processo: 0704386-93.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704386-93.2024.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA PAULA ALVES DOS SANTOS APELADO: EDMILSON GOMES DOS SANTOS D E C I S Ã O Vistos. Aos 14 de maio de 2025 foi realizada audiência de conciliação, através da plataforma Teams, oportunidade na qual as partes requereram o prazo de 15 (quinze) dias para tentar um acordo, inclusive, os nobres causídicos trocaram números de telefone entre si para viabilizar o contato, bem como manifestaram a intenção de tentar a composição. Na hipótese dos autos, trata-se de direito disponível e partes capazes. Com efeito, é sabido que o processo civil contemporâneo tem como um de seus pilares a ênfase nas formas alternativas de resolução dos conflitos, em especial a conciliação, conferindo efetividade a prestação jurisdicional, ao mesmo tempo que concretiza os princípios constitucionais da razoável duração do processo e do acesso à Justiça. Isso posto, defiro o pedido, e concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes tentem celebrar acordo. Com a manifestação das partes ou decorrido o prazo, retornem-se os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 16 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator